Tribunal: TJMT
Processo: 1047602-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047602-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), RONALDO MARAN DELIBERALI - CPF: 689.332.231-34 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ALINE MELLO ANTUNES RITZMANN - CPF: 889.786.309-44 (ADVOGADO), SONIA MARTINS SACCON ANGULSKI - CPF: 498.501.059-68 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), TGBFC INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA. - CNPJ: 10.915.046/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

A
GRAV
ADO(S):

RONALDO MARAN DELIBERALI

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE
LEILÃO
. EXISTÊNCIA DE TERCEIRO POSSUIDOR COM TÍTULO AQUISITIVO E SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de eventual arrematação de imóvel objeto de alienação fiduciária, em ação anulatória proposta por terceiro adquirente que alega posse prolongada e reconhecimento judicial de seu direito aquisitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, especialmente: (i) a plausibilidade do direito de terceiro possuidor em face da consolidação da propriedade fiduciária; e (
ii
) o perigo de dano decorrente da eventual arrematação do bem por terceiro de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença de contrato particular de compra e venda, posse prolongada e sentença transitada em julgado reconhecendo a aquisição do imóvel constituem elementos suficientes, em cognição sumária, para evidenciar a probabilidade do direito.

4. A regularidade formal do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária não afasta, por si só, a existência de direitos de terceiros, cuja análise demanda instrução probatória.

5. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação está caracterizado na possibilidade de arrematação do imóvel por terceiro de boa-fé, com consolidação de situação jurídica de difícil reversão.

6. Os prejuízos financeiros alegados pela instituição financeira são passíveis de reparação, não se sobrepondo à necessidade de preservação da utilidade do provimento jurisdicional.

7. A exigência de caução não constitui requisito obrigatório para concessão da tutela de urgência, sendo faculdade do juízo, assim como a análise de eventual taxa de ocupação deve ser relegada ao mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A existência de elementos mínimos que evidenciem a plausibilidade do direito de terceiro possuidor, aliada ao risco de irreversibilidade decorrente da arrematação de imóvel em leilão extrajudicial, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da alienação. 2. A regularidade formal do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária não impede, em juízo sumário, a proteção de direitos de terceiros sobre o bem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 995,
p.u
.; Lei no 9.514/1997,
arts
. 26 e 27, §§ 2o-A e 2o-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1048532-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.03.2026; TJSP, AI no 2093434-43.2022.8.26.0000, Rel. Des. Lino Machado, j. 24.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo no 1012257-74.2025.8.11.0004, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de eventual arrematação referente ao imóvel objeto da matrícula no 1.853 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis daquela Comarca (ID. 215268766
– PJE 1o Grau
).

A ação de origem foi ajuizada por
RONALDO MARAN DELIBERALI
em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
TGBFC INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA (MEGA LEILÕES)
, objetivando a anulação do ato jurídico de consolidação da propriedade plena do imóvel e do leilão extrajudicial, além da suspensão dos efeitos de eventual arrematação.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência
para
determinar a suspensão dos efeitos de eventual arrematação referente ao imóvel objeto da Matrícula n. 1.853 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca
, conforme:

v
istos.

1.Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL
proposta por
RONALDO MARAN DELIBERALI
em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A e TGBFC INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA (MEGA LEILÕES)
.

2.Em síntese, o autor alega ser o atual possuidor direto e adquirente de boa-fé do imóvel objeto da matrícula no 1853 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, desde 2013, quando o adquiriu do Sr. João Rodrigues de Souza, devedor fiduciante junto ao primeiro requerido.

3.Sustenta que o primeiro requerido consolidou a propriedade do imóvel em seu nome e designou leilão extrajudicial para os dias 24/10/2025 (1a praça) e 07/11/2025 (2a praça), sem que houvesse a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora e para informar sobre a data da realização do leilão extrajudicial.

4.Aduz ainda que, como atual possuidor direto e adquirente do imóvel, possui direito de preferência para sua aquisição, direito este que não estaria sendo respeitado pelos requeridos.

5.Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão do leilão extrajudicial designado para os dias 24/10/2025 (1a praça) e 07/11/2025 (2a praça) e, caso já realizado, a suspensão da lavratura e assinatura do Auto de Arrematação.

6.No mérito, pugna pela procedência dos pedidos para anular o ato jurídico de consolidação da propriedade plena do imóvel e o leilão extrajudicial, bem como para que seja possibilitado ao autor exercer seu direito de preferência na aquisição do imóvel.

7.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

8.Para o deferimento da tutela de urgência exige-se, nos termos da legislação processual: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

9.Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a documentação acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, a legitimidade das pretensões do requerente.

10.Com efeito, o autor comprovou ter adquirido o imóvel em questão mediante contrato particular de compra e venda celebrado em 20/12/2013 com João Rodrigues de Souza, devidamente quitado.

11.Ademais, a validade desta aquisição foi expressamente reconhecida nos autos de n. 0012271-22.2018.8.11.0004, conforme sentença de procedência que transitou em julgado. A decisão judicial determinou que os vendedores procedessem à baixa qualquer averbação e/ou registro que gere qualquer ônus de qualquer natureza, referente a matrícula no 1.853 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças – MT.

12.Nessa esteira, constata-se que o requerente exerce a posse do imóvel há mais de 11 anos, de forma contínua e fundada em título aquisitivo válido. A documentação acostada aos autos reforça a legitimidade da aquisição do bem que decorreu de negócio jurídico regularmente celebrado.

13.Outrossim, restou comprovado que o autor encaminhou correspondências aos requeridos, porém sem êxito, circunstância que evidencia a necessidade de tutela jurisdicional para a adequada solução do litígio.

14.No que tange ao perigo de dano, constata-se que os leilões já realizados em 24/10/2025 e 07/11/2025 podem causar prejuízo irreparável ao demandante, uma vez que eventual arrematação já ocorrida pode consolidar a transferência da propriedade.

15.Destarte, a concessão da tutela de urgência ora pleiteada não representa risco à parte requerida, uma vez que possível a reversibilidade da medida, caso improcedente o pedido ao final.

DISPOSITIVO:

16.Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência postulada, para determinar a suspensão dos efeitos de eventual arrematação referente ao imóvel objeto da Matrícula n. 1.853 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca, até ulterior deliberação.

17.
Comunique-se a empresa responsável pelo Leilão com a urgência que o caso requer.

Inconformado, o banco agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 338786870), sustentando, em síntese:

1. Da regularidade da intimação para purga da mora e da consolidação da propriedade
e
da notificação para os leilões e do procedimento de expropriação extrajudicial.

Ao fim, a
lega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, inexistindo probabilidade do direito e perigo de dano. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a liminar deferida.

Por decisão monocrática deste Relator (ID. 339203895), foi indeferida a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que não restaram suficientemente demonstrados, em juízo de cognição sumária, os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, especialmente o perigo de dano apto a justificar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O
agravante interpôs
Agravo Interno
(ID. 345015374), reiterando os argumentos anteriormente deduzidos e sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por deficiência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC
e, n
o mérito, insiste na presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, alegando que a probabilidade do direito está demonstrada pela regularidade do procedimento de consolidação e leilão, e que o perigo de dano decorre dos prejuízos financeiros que continua a suportar, arcando com despesas do imóvel (IPTU, condomínio, ITBI) mesmo após a consolidação da propriedade.

Requer a retratação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo colegiado.

O agravante juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID. 345015366).

Certificada a tempestividade do Agravo Interno (ID. 351349881).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID. 351349876) e ao Agravo Interno (ID. 351349881).

O Agravo de Instrumento é tempestivo
(ID.
217384511
– PJE 1o Grau)
, foi regularmente preparado e preenche os demais requisitos de admissibilidade recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO(S):

RONALDO MARAN DELIBERALI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de eventual arrematação referente ao imóvel objeto da matrícula no 1.853 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT.

O juízo de origem fundamentou a concessão da medida na comprovação da aquisição do imóvel pelo autor mediante contrato particular de compra e venda celebrado em 20/12/2013, devidamente quitado, no reconhecimento da validade dessa aquisição por sentença transitada em julgado nos autos no 0012271-22.2018.8.11.0004, que determinou a baixa de averbações e registros que gerassem ônus sobre a matrícula, no exercício da posse do imóvel há mais de onze anos de forma contínua e fundada em título aquisitivo válido, e no perigo de dano decorrente da possível consolidação da transferência da propriedade em razão dos leilões já realizados.

O banco agravante sustenta que cumpriu rigorosamente todos os requisitos da Lei no 9.514/97, tendo o devedor fiduciante sido regularmente intimado para purgar a mora por meio do Cartório de Registro de Imóveis, conforme certidão dotada de fé pública, e que, transcorrido o prazo sem purgação da mora, operou-se validamente a consolidação da propriedade em seu nome, com o devido recolhimento do ITBI.

Quanto aos leilões, afirma que houve regular comunicação ao devedor por correspondência e meios eletrônicos, nos termos do art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97, assegurando o direito de preferência.

Alega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, inexistindo probabilidade do direito e perigo de dano.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a liminar deferida.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Da regularidade da intimação para purga da mora e da consolidação da propriedade e da notificação para os leilões e do procedimento de expropriação extrajudicial

O agravante sustenta que o procedimento de consolidação da propriedade foi realizado em estrita observância ao art. 26 da Lei no 9.514/97, tendo o devedor fiduciante João Rodrigues de Souza sido regularmente intimado para purgar a mora por meio do Cartório de Registro de Imóveis, conforme certidão dotada de fé pública.

Afirma que, transcorrido o prazo de
15
dias sem purgação da mora, operou-se validamente a consolidação da propriedade em seu nome, com o devido recolhimento do ITBI, conforme averbação AV-93-1.853, lavrada em 26 de agosto de 2025.

Argumenta que não há probabilidade do direito do autor da ação de origem.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito não exige
certeza absoluta
quanto à procedência da pretensão, mas apenas a demonstração de que a tese jurídica sustentada possui fundamento plausível e que os fatos alegados encontram respaldo mínimo na prova documental apresentada.

No caso concreto, o autor da ação de origem apresenta contrato particular de compra e venda celebrado em 20/12/2013 com João Rodrigues de Souza, devedor fiduciante junto ao banco agravante
.

Alega exercer a posse do bem há mais de
11
anos de forma contínua e pacífica.

Afirma, ainda, que a validade dessa aquisição foi reconhecida por sentença transitada em julgado nos autos no 0012271-22.2018.8.11.0004, que determinou a baixa de averbações e registros que gerassem ônus sobre a matrícula no 1.853.

A consolidação da propriedade em favor do banco agravante ocorreu em 26 de agosto de 2025, portanto, quase
12
anos após a alegada aquisição pelo autor.

A existência de contrato particular de compra e venda, o exercício prolongado da posse e, especialmente, a existência de sentença transitada em julgado reconhecendo a validade da aquisição e determinando a baixa de ônus sobre a matrícula constituem elementos que, em juízo de cognição sumária, evidenciam plausibilidade jurídica mínima da pretensão autoral.

Não se está afirmando, nesta fase, que o direito do autor prevalecerá ao final, mas apenas que há fundamento suficiente para justificar a cautela na suspensão dos efeitos da arrematação até que a controvérsia seja definitivamente resolvida.

A alegação do banco agravante de que o procedimento de consolidação foi regular, tendo o devedor fiduciante sido regularmente intimado para purgar a mora, não afasta, por si só, a plausibilidade da tese autoral.

A regularidade formal do procedimento perante o devedor fiduciante originário não exclui, em tese, a possibilidade de que existam direitos de terceiros sobre o bem que possam ser opostos ao credor fiduciário.

Essa questão, contudo, é matéria de mérito, que deverá ser apreciada pelo juízo de origem após a instrução processual
, sendo que n
esta fase, de cognição sumária, basta a demonstração de que há elementos mínimos que justifiquem a cautela na suspensão dos efeitos da arrematação.

A realização do leilão extrajudicial, com eventual arrematação do imóvel por terceiro de boa-fé, produz efeitos de difícil ou impossível reversão, porquanto a arrematação em leilão público gera direito adquirido ao arrematante, cujadesconstituição demanda fundamento jurídico robusto e pode esbarrar em óbices processuais e materiais significativos.

Aiminência deperda da posse e da disponibilidade do imóvel residencial, configura dano de natureza grave, cuja reparação posterior, ainda que possível em tese mediante indenização pecuniária, não recompõe integralmente a situação anterior, especialmente quando se trata de bem destinado à habitação da família.

Em caso similar, julgado desta Câmara:

AGRAVANTE: POLLIANA DE JESUS FRAGA, UILLIAN AUGUSTO DA CRUZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. EMENTA. DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO. VERIFICADO. IMINÊNCIA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL
RESIDENCIAL. DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E REGULARIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INVIABILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA PARA PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de tutela antecipada antecedente, indeferiu pedido de suspensão de leilão extrajudicial de imóvel residencial objeto de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária. Os agravantes sustentam a existência de abusividades contratuais e irregularidades na consolidação da propriedade fiduciária, bem como o risco de perda do único imóvel utilizado como residência familiar. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória destinada a suspender leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, diante (i) da iminência da alienação do bem residencial e (
ii
) da existência de discussão contratual relativa à abusividade de encargos e à regularidade do procedimento de consolidação da propriedade. III. Razões de decidir A tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. A iminência de leilão extrajudicial de imóvel residencial evidencia perigo de dano grave e de difícil reversão, sobretudo diante da possibilidade de arrematação por terceiro de boa-fé, circunstância que pode tornar ineficaz eventual provimento jurisdicional posterior. A alegação de impenhorabilidade do bem de família não impede, em regra, a execução fundada em alienação fiduciária, porquanto o próprio devedor oferece o imóvel em garantia, afastando a incidência da Lei no 8.009/1990. Todavia, a existência de controvérsia contratual relevante acerca de encargos financeiros, seguros e regularidade da consolidação da propriedade fiduciária revela plausibilidade jurídica mínima suficiente para justificar medida acautelatória destinada a preservar a utilidade do processo. A suspensão do leilão constitui providência proporcional e reversível, que não implica reconhecimento de abusividade contratual, mas apenas resguarda a efetividade da jurisdição até exame mais aprofundado pelo juízo natural da causa. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A iminência de leilão extrajudicial de imóvel residencial constitui perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela provisória para suspensão temporária do ato, quando houver discussão plausível acerca da regularidade contratual ou do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. 2. A suspensão do leilão extrajudicial, em sede de cognição sumária, possui natureza acautelatória e não implica reconhecimento prévio de abusividade contratual ou nulidade da consolidação da propriedade fiduciária.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei no 9.514/1997; Lei no 8.009/1990. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2795144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 16.06.2025; TJMT, AI 1039245-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 10.02.2026. (N.U 1048532-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 19/03/2026)

Outrossim, a
agravante sustenta que o procedimento de leilão foi realizado em estrita observância ao art. 27 da Lei no 9.514/97, tendo havido regular comunicação ao devedor por correspondência e meios eletrônicos, nos termos do art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97. Argumenta que a Lei no 9.514/97 não estabelece a necessidade de intimação pessoal para os leilões, possibilitando o envio de correspondência ou mensagem por endereço eletrônico.

Por sua vez, o
autor da ação de origem alega que não foi regularmente intimado para purgar a mora nem para exercer o direito de preferência nos leilões designados para 24/10/2025 e 07/11/2025.

Afirma que, como atual possuidor direto e adquirente do imóvel, possui direito de preferência para sua aquisição.

O art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97 estabelece que o fiduciante ou seu cessionário será comunicado, pelos meios de comunicação disponíveis, inclusive eletrônicos, da data, do horário e do local do leilão, com antecedência mínima de cinco dias.

O § 2o-B do mesmo artigo dispõe que o fiduciante ou seu cessionário poderá, até a data da realização do primeiro leilão, adquirir o imóvel pelo valor da dívida, acrescido das despesas e encargos.

A expressão "fiduciante ou seu cessionário" indica que a notificação para os leilões deve ser dirigida não apenas ao devedor fiduciante originário, mas também a eventual cessionário.

Se o autor alega ser cessionário do imóvel, em razão da aquisição realizada em 20/12/2013, e se alega que não foi notificado para os leilões, há, em juízo de cognição sumária, plausibilidade na tese jurídica sustentada quanto à irregularidade da notificação.

A questão relativa à regularidade da notificação para os leilões é matéria de mérito, que deverá ser apreciada pelo juízo de origem após a instrução processual.

Por outro lado, n
esta fase, de cognição sumária, basta a demonstração de que há elementos mínimos que justifiquem a cautela na suspensão dos efeitos da arrematação.

A existência de sentença transitada em julgado reconhecendo a validade da aquisição do imóvel pelo autor, aliada à alegação de que o autor não foi notificado para os leilões, constitui elemento suficiente para demonstrar plausibilidade jurídica mínima da pretensão autoral.

Além disso, o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caracteriza-se pela possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional definitiva possa tornar ineficaz a tutela pretendida.

A consolidação da transferência da propriedade a terceiro arrematante, antes que se ultime a análise da controvérsia, pode efetivamente tornar ineficaz a tutela jurisdicional pretendida pelo autor.

A arrematação do imóvel por terceiro de boa-fé, com o pagamento do preço e a lavratura do auto de arrematação, pode consolidar situação jurídica de difícil reversão.

A suspensão dos efeitos de eventual arrematação visa justamente evitar a consolidação irreversível da transferência da propriedade a terceiro arrematante antes que se ultime a análise da controvérsia, preservando a utilidade da tutela jurisdicional pretendida.

A respeito:

Agravo de instrumento – Ação de tutela cautelar antecedente de anulatória com pedido de tutela antecipatória de sustação de leilão de imóvel - Contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária – Deferimento para suspensão do leilão extrajudicial do bem objeto do litígio – Tutela de urgência – Deferimento - Decisão mantida. A complexidade das questões de fato e de direito versadas nestes autos recomenda que o processo prossiga com a liminar deferida pela douta magistrada de primeiro grau em razão do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; tenha-se em conta que a antecipação de tutela concedida pode ser revogada a qualquer tempo, desde que novos elementos o recomendem (art. 273, § 4o,
c.c
. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298,
c.c
. art. 139, I, do CPC/2015). Agravo desprovido, com observação. (TJ-SP - AI: 20934344320228260000 SP 2093434-43 .2022.8.26.0000, Relator.: Lino Machado, Data de Julgamento: 24/06/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)

Assim, a
alegação do banco agravante de que a manutenção da liminar implica em danos de difícil reparação não se sobrepõe ao perigo de dano demonstrado pelo autor.

Os eventuais prejuízos financeiros suportados pelo banco agravante podem ser ressarcidos ao final, caso a ação de origem seja julgada improcedente, ao passo que a consolidação da transferência da propriedade a terceiro arrematante pode tornar irreversível a situação jurídica.

O pedido subsidiário de exigência de depósito dos valores objeto da dívida ou de caução real ou fidejussória, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC, não merece
, também,
acolhimento.

A concessão da tutela de urgência não está condicionada à prestação de caução quando a parte demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano
, sendo que a
exigência de caução é faculdade do juízo, e não obrigação.

O pedido de aplicação do art. 37-A da Lei no 9.514/97, que estabelece o pagamento de taxa de ocupação, também não merece acolhimento nesta fase processual.

A questão relativa à taxa de ocupação depende da análise da validade da consolidação da propriedade e da existência de direitos do autor sobre o bem, devendo ser apreciada pelo juízo de origem no curso da ação principal.

Deste modo,
estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em juízo de cognição sumária,
a manutenção integral da
decisão que deferiu a tutela de urgência
é medida que se impõe.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de
instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

Ainda, declaro

prejudicado
o Agravo Interno
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026